Tribunal: CARF
Processo: 12448.905737/2018-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS ANGELO CARNEIRO BAPTISTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.905737/2018-88
ACÓRDÃO
1301-008.124 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BUREAU VERITAS DO BRASIL SOC CLAS E CERTIFICADORA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe
ao
interessado
a
demonstração,
com
documentação
comprobatória, da existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir
junto à Fazenda Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).
SALDO NEGATIVO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Não restando comprovado, pelo interessado, o saldo negativo de IRPJ, não
está comprovada a liquidez e certeza do crédito pleiteado e, portanto, não
deve ser reconhecido o direito creditório e não devem ser homologadas as
compensações efetuadas, no limite do crédito não reconhecido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Fl. 638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.124 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.905737/2018-88
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Declaração de Compensação (DCOMP) no 33203.20732.250315.1.3.02-
3670 (e-fls. 145 a 149), com direito creditório em Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário 2014
no valor de R$ 7.523.177,13. Além das compensações na própria DCOMP que contém a origem do
crédito,
o
contribuinte
apresentou
as
DCOMPs
41400.88470.240415.1.3.02-1265,
08720.81379.250515.1.3.02-0680, 17124.40699.250615.1.3.02-2320, 32390.73082.300615.1.3.02-
1467,
06525.69462.240715.1.3.02-4935,
30436.92745.250815.1.3.02-6158
e
34478.21667.250915.1.3.02-4978 também compensando débitos com o mesmo direito creditório.
2.
A ECF original do contribuinte não confirmou a existência do Saldo Negativo de IRPJ,
razão pela qual ele foi intimado a sanar as inconsistências, conforme consta no Despacho
Decisório (e-fl. 150). Não sendo sanadas as inconsistências, foi lavrado o mencionado Despacho
Decisório não reconhecendo o direto creditório e não homologando as compensações declaradas.
3.
Irresignado, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 50 a
64), assim sumarizada pela instância de piso:
Afirma que apurou IRPJ devido de R$ 3.106.355,10 e, considerando o IRPJ retido
no valor de R$ 10.629.532,23, obteve saldo negativo no valor de R$ 7.523.177,13,
conforme Detalhamento do Crédito de IRRF sobre serviços prestados e aplicações
financeiras, IRPJ retido no exterior, ECD, Balancete, ECF e parecer emitido por
consultores independentes.
Alega que o responsável pela retenção é o tomador de serviços, e recebeu como
pagamento pelos serviços prestados o valor líquido apontado em nota fiscal,
conforme planilha que reflete exemplificativamente as informações sobre os
valores e tomadores de serviços, defendendo que a responsabilidade pelo
recolhimento não é sua.
Com base no princípio da verdade material e no Parecer Normativo no 1/2002,
emitido pela RFB, defende que deveriam ter sido verificadas as informações
prestadas em DIRF e, caso insuficientes, requerer das empresas a comprovação
do recolhimento do IR retido.
Quanto ao IR pago no exterior, defende que teve valores retidos e recolhidos no
valor total de R$ 14.649,02, conforme Balancete – Faturamento Internacional, e
que a Instrução Normativa SRF no 213/2002 reconhece e estabelece os
procedimentos a serem adotados para o aproveitamento e compensação dos
valores.
Fl. 639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.124 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.905737/2018-88
3
A Manifestante afirma que retificou a ECF referente ao ano-calendário de 2014
em 04/12/2017, sem qualquer crítica do sistema, e que “eventuais desarmonias
existentes na ECF não invalidam a materialidade do saldo negativo de CSLL
existente”.
4.
A DRJ08, então, exarou o Acórdão 108-038.272 – 30a TURMA/DRJ08 (e-fls. 284 a
296), de 22/06/2023, julgando procedente em parte a Manifestação de Inconformidade. Foi
reconhecido o direito creditório de R$ 5.942.435,69, restando a parcela de R$ 1.580.741,44 não
reconhecida, que é objeto da lide neste momento processual.
5.
O julgado de piso reconheceu a ECF retificadora (cujos valores coincidem com a
DCOMP) e efetuou o batimento dos créditos informados em DCOMP com as informações
presentes nos sistemas da Receita Federal. A partir deste batimento é que se chegou ao valor
reconhecido de saldo negativo de IRPJ no Acórdão de piso (R$ 5.942.435,69). A partir da tabela
presente na e-fl. 194 se identifica a retenção de IRPJ informada em PERDCOMP e que não foi
confirmada integralmente pela turma julgadora a quo: retenção informada em DCOMP de R$
9.826.774,02 da fonte pagadora CNPJ base 33.000.167, que só foi confirmado em DIRF o valor de
R$ 8.246.032,48.
6.
Além do batimento realizado, o julgado a quo analisou a documentação anexada
junto com a Manifestação de Inconformidade, mas entendeu que são insuficientes para
comprovar a retenção não confirmada em sistema, razão da manutenção da glosa no valor de R$
1.580.741,44.
7.
O contribuinte foi cientificado do julgado em referência em 17/07/2023 (e-fl. 312).
Irresignado, apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 318 a 329) em 15/08/2023 (e-fl. 316), onde
aduz, em suma:
a) Que demonstrou, na Manifestação de Inconformidade, a plena comprovação
das retenções de IRPJ declaradas em DCOMP. Que apresentou Relatório de
Auditores Independentes (e-fls. 110 a 120) que corroboraria com o saldo
negativo de IRPJ por ele apurado. Este, inclusive, apontaria saldo negativo de
IRPJ maior que o apurado em DCOMP e ECF.
b) Que anexou ao recurso (DOC 03, e-fls. 361 a 630), por amostragem, algumas
notas fiscais referentes às prestações de serviços realizadas para a empresa de
CNPJ no 33.000.167/0001-01 que tivera o crédito negado parcialmente.
c) Que já teria apresentado os elementos necessários para comprovação das
retenções, diferentemente do entendido pela turma de piso. Suscita o princípio
da verdade material.
8.
Este é o relatório.

VOTO
Fl. 640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.124 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.905737/2018-88
4
Conselheiro Luis Angelo Carneiro Baptista, Relator

Admissibilidade
9.
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 43 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 1.634/2023.
10.
A ciência do Acórdão 108-038.272 – 30a TURMA/DRJ08 se deu em 17/07/2023 (e-fl.
312), sendo o recurso voluntário apresentado em 15/08/2023 (e-fl. 316). Logo, o recurso é
tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
11.
O valor que permanece na lide é de R$ 1.580.741,44, não reconhecido pelo julgado
de piso de retenções de IRPJ. Este é resultado do batimento do valor que foi informado em
DCOMP como retido pela empresa de CNPJ base 33.000.167, em um total de R$ 9.826.774,02, só
sendo confirmado em DIRF o valor de R$ 8.246.032,48.
12.
O recorrente argumenta que apresentou todas as provas necessárias para tal
comprovação, mencionando ECF, DCOMP, relatório de retenções e laudo técnico de auditoria
independente. Anexou ao recurso algumas notas fiscais relativas às prestações de serviços
realizadas para a empresa de CNPJ base 33.000.167, que teriam dado origem às retenções que
foram glosadas. Pugna, então, pela verdade material para que seja reconhecido seu direito
creditório.
13.
Sobre a glosa mantida, assim se pronunciou o julgado de piso:
Em sua Manifestação de Inconformidade, o Contribuinte alega que apurou R$
3.106.355,10 de IRPJ devido, sofreu retenção de IR de R$ 10.629.532,23, e apurou
Saldo Negativo de R$ 7.523.177,12, conforme Detalhamento do Crédito de IRRF
sobre serviços prestados e aplicações financeiras, IRPJ retido no exterior, ECD,
Balancete, ECF e parecer emitido por consultores independentes. Não há
diferença entre os valores considerados pelos sistemas da RFB e os defendidos
pelo Contribuinte (fl. 39), exceto quanto ao valor do imposto retido.
Além disso, o Manifestante defende que recebeu como pagamento pelos serviços
prestados o valor líquido apontado em nota fiscal, e o responsável pela retenção é
o tomador de serviços.
Ocorre que os documentos juntados, em especial o que se refere a IRRF (fls. 66 a
98), é documento elaborado pelo próprio Manifestante, sem suporte em
documentos fiscais que comprovem a contabilização e o recebimento do valor
líquido, descontada o IRRF pela fonte pagadora.
Fl. 641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.124 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.905737/2018-88
5
A juntada de Laudo Técnico (fls. 110 a 129) não altera a situação, já que não há
aprofundamento quanto ao IRRF, e o anexo do documento traz apenas 3 (três)
notas fiscais, cujo valor não se compara ao efetivamente pleiteado (fl. 193).
Nessa linha, o Imposto de Renda Retido na Fonte sobre quaisquer rendimentos
somente pode ser compensado na declaração de pessoa jurídica se o contribuinte
possuir Comprovante de Retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos e oferecer os respectivos rendimentos à tributação, conforme art. 55
da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, e art. 2o da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
É certo que não podemos penalizar o contribuinte por ausência de documentos
cuja emissão depende unicamente de terceiros. Mas também não se pode
beneficiar o contribuinte que deixou de adotar conduta defensiva para resguardar
seus direitos: não tendo recebido o comprovante de retenção, a contribuinte
deveria feito regular gestão junto às fontes pagadoras para o seu envio.
(...)
De modo a não penalizar o contribuinte por conduta omissiva de terceiro, aquele
deve provar, por outros meios que encontra a seu dispor, que efetivamente
sofreu as retenções que alega compor o saldo negativo aqui analisado.
Essa comprovação, ainda que mais trabalhosa, limita o reconhecimento de crédito
de retenção na fonte a contribuintes que efetivamente demonstram ter sofrido a
retenção.
Tal reconhecimento, mesmo sem a apresentação do comprovante formalmente
exigido em lei, encontra amparo na Súmula Vinculante no 143 do CARF e em seus
acórdãos precedentes, entre os quais um é transcrito a título exemplificativo:
“A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio
do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.”
(...)
No entanto, a apresentação de simples planilha elaborada pelo próprio
Manifestante com determinadas informações (CNPJ do tomador de serviço,
código de receita, valor total e valor da retenção) não comprova a efetiva
retenção pleiteada, especialmente no que diz respeito ao CNPJ 33.000.167,
contido à fl. 193: do valor pleiteado de R$ 9.826.774,02, apenas R$ 8.246.032,48
foi confirmado em Dirf.
Para comprovar a retenção de cada valor incluído em Dcomp e não confirmado
no Despacho Decisório, o contribuinte deveria disponibilizar livros contábeis,
extratos bancários e notas fiscais, fazendo o elo de cada lançamento de modo
detalhado e demonstrando ter suportado o ônus da retenção, já que não basta
juntar provas, deve haver a concatenação de cada valor que pretende provar.
Fl. 642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.124 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.905737/2018-88
6
Tal prova não foi realizada no caso em análise, motivo pelo qual somente os
valores constantes dos sistemas da RFB serão considerados (DIRF e SCC).
Posto isso, a comprovação da retenção, nos moldes acima expostos, é essencial
para que o prestador de serviços possa usufruir do valor acaso retido, lembrando
que cabe ao autor o ônus de provar fato constitutivo de seu alegado direito (art.
373 do CPC), e o direito creditório pleiteado para compensação deve ser líquido e
certo (art. 170 do CTN). (grifo próprio)
14.
O julgado de piso foi didático. Primeiro aceitou a retificação da ECF realizada,
confirmando que as informações da retificadora corroboram com as presentes em DCOMP. Assim,
realizou batimento com os valores retidos de IRPJ presentes em DIRF, validando parte substancial
das retenções informadas em DCOMP. Após, analisou as provas juntadas pelo recorrente,
afastando aquelas que não serviam para demonstrar a retenção não confirmada em DIRF. E, na
ausência do Informe de Rendimentos fornecido pela fonte pagadora, o relator provoca que o
recorrente deveria “disponibilizar livros contábeis, extratos bancários e notas fiscais, fazendo o elo
de cada lançamento de modo detalhado e demonstrando ter suportado o ônus da retenção, já que
não basta juntar provas, deve haver a concatenação de cada valor que pretende provar”.
15.
Porém, não foi isso que o recorrente fez. Em seu recurso, o contribuinte anexou
somente algumas notas fiscais emitidas para a empresa CNPJ base 33.000.167, que ele mesmo
reconhece no seu recurso ser uma amostragem. No mais, só reforça, em uma tentativa
argumentativa, que teria direito ao valor integral pleiteado, buscando o suporte do princípio da
verdade material.
16.
A apresentação das notas fiscais emitidas para a empresa CNPJ base 33.000.167
que demostrassem todas as retenções declaradas seria um passo para a comprovação das
retenções pretendidas. Mas não suficiente, como bem esclareceu o julgado de piso. Seriam
necessários os extratos bancários que demostrassem os recebimentos líquidos destes valores
(comprovando que houve as retenções), livros contábeis que demonstrassem o oferecimento à
tributação dos valores que deram causa às retenções, além de demonstrativo detalhado fazendo
todo o elo entre os documentos acostados e os valores pleiteados como crédito.
17.
A mera anexação de mais de 260 folhas de notas fiscais (e-fls. 361 a 630), sem
demonstração de efetivo recebimento com as supostas retenções, da contabilização destas
receitas e da correlação destas documentações com os valores declarados em DCOMP e ECF, não
possuem poder de prova a que pretende o contribuinte.
18.
A obrigatoriedade de apresentação das provas pelo Recorrente está arrimada no
Código de Processo Civil, em seu art. 373:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Fl. 643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.124 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.905737/2018-88
7
19.
Ao mesmo tempo, o art. 170 do Código Tributário Nacional estabelece a
necessidade da certeza e liquidez do direito creditório pleiteado:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
20.
O julgado de piso ainda clareou ao contribuinte o que ele deveria trazer ao processo
para que o crédito glosado fosse reconsiderado. Mas ele não o fez.
21.
Em suma, instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe ao recorrente produzir
o conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito
creditório não prescinde da comprovação inequívoca de sua liquidez e da certeza. O princípio da
busca da verdade material alegado pelo recorrente deve estar associado a outros princípios e
diretrizes que norteiam o Processo Administrativo Fiscal, como o ônus da prova e da colaboração,
sendo esse último o que impõe ao contribuinte a responsabilidade de apresentar fatos que,
independentemente dos documentos dos autos, mostrem a verdade ocorrida e se destinem a
solução da lide, objetivo precípuo do Processo Administrativo Fiscal.
22.
Desta sorte, a glosa da parcela de créditos de R$ 1.580.741,44 deve ser mantida.

Dispositivo
23.
Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
24.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista

Fl. 644
DF CARF MF
Original